Tribunal: TJDFT
Processo: 0744932-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME CARCERÁRIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando que cumpre pena unificada de três anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, no regime semiaberto, por condenações por contravenção penal e por crimes de desacato, de furto, de posse de arma de fogo e de ameaça à companheira, tendo cumprido um ano, três meses e vinte e três dias, equivalentes a trinta e sete por cento da pena unificada.
2 O artigo 27 do Regimento Interno determina que as turmas criminais são competentes para julgarem o recurso de agravo em execução das decisões do Juízo do primeiro grau. Neste caso, essa decisão afirmou que a hipótese comportaria monitoração eletrônica, conforme definido no autos do Pedido de Providências 00078913120188070015. Determinou-se à Defesa que apresentasse proposta de trabalho e concordasse com a monitoração eletrônica, mas ela o fez em razões recursais, não podendo a Turma conhecer do pedido para não incidir em supressão de instância.
3 A administração do Tribunal, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. Neste caso, o reeducando não alega problemas de saúde e apenas no dia 17/11/2020 ele cumpriu o requisito objetivo para progressão antecipada de regime, estando o Juízo aguardando providência da Defesa para apreciar o pedido.
4 Agravo não provido.